Tribunal: TJMT
Processo: 1045026-92.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045026-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (EMBARGADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA. EQUIPARAÇÃO À RECUSA INDEVIDA. CARDIOPATIA CONGÊNITA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA
SELIC
. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento à apelação, manteve sentença que condenou a operadora ao custeio integral do tratamento de recém-nascido diagnosticado com cardiopatia congênita grave em Curitiba/PR, ao ressarcimento de despesas de hospedagem, à inclusão do recém-nascido no plano de saúde e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, tendo o acórdão, ainda, adequado os consectários legais e majorado os honorários advocatícios recursais para 20%. A embargante aponta: (i) omissão quanto à inexistência de negativa administrativa formal de cobertura; (
ii
) contradição no resultado do julgamento em razão da adequação dos consectários legais realizada de ofício; e (
iii
) omissão quanto à aplicação do Tema 1.365 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar a ausência de negativa administrativa formal de cobertura pela operadora de plano de saúde; (
ii
) saber se há contradição no resultado do julgamento decorrente da adequação dos consectários legais — com a incidência exclusiva da taxa SELIC — realizada de ofício, e seus reflexos sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais; e (
iii
) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do Tema 1.365 do STJ, que disciplina os requisitos para a configuração do dano moral em hipóteses de recusa de cobertura por operadora de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à ausência de negativa administrativa formal, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao assentar que a demora injustificada na autorização de cobertura, em contexto de urgência médica comprovada, equipara-se à recusa indevida, sendo irrelevante a inexistência de ato formal de negativa quando a conduta omissiva da operadora produziu os mesmos efeitos lesivos — a autorização do parto somente veio após o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência.

4. Tampouco há omissão quanto ao Tema 1.365 do STJ, porquanto o caso concreto extrapola os limites da simples recusa contratual de cobertura: a conduta da operadora, ao submeter gestante de alto risco a espera incompatível com a gravidade do quadro clínico do nascituro, expôs a autora a sofrimento e insegurança diante de risco efetivo à saúde e à vida, circunstância que, por si só, caracteriza o dano moral indenizável, independentemente do enquadramento abstrato fixado naquele precedente vinculante.

5. Assiste razão à embargante quanto à contradição no resultado do julgamento relacionada aos consectários legais. Embora a matéria não tenha sido suscitada em tópico específico das razões recursais, delas se extrai insurgência suficiente quanto aos encargos da condenação, de modo que a adequação dos consectários — com a determinação da incidência exclusiva da taxa SELIC — não configura julgamento de ofício, mas decorre do próprio âmbito devolutivo do recurso. Por consequência, afasta-se a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o parcial provimento da apelação, nesse ponto, impede o reconhecimento de sucumbência recursal adicional da embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para ajustar o resultado do julgamento da apelação, fazendo constar o seu parcial provimento, restrito à determinação da incidência exclusiva da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e de juros moratórios, com o consequente afastamento da majoração dos honorários advocatícios recursais, mantendo-se integralmente o acórdão embargado nos demais pontos.

Tese de julgamento:

"1. A demora injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar cobertura de procedimentos em contexto de urgência médica comprovada equipara-se à recusa indevida, sendo prescindível a existência de ato formal de negativa para a configuração da conduta ilícita e do consequente dever de indenizar. 2. Quando a conduta omissiva da operadora expõe o beneficiário a sofrimento e insegurança diante de risco efetivo à saúde e à vida, o dano moral se configura de forma autônoma, afastando-se a aplicação irrestrita do Tema 1.365 do STJ. 3. A adequação dos consectários legais, quando fundada em insurgência extraída das razões recursais, não configura julgamento de ofício e impede a majoração dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, por não representar sucumbência adicional do recorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022; Lei n. 9.656/1998,
arts
. 12 e 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.365.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação, manteve a sentença, adequou, de ofício, os consectários legais e majorou os honorários advocatícios para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Na origem, Andressa Portella Jacob Vilela ajuizou ação em razão da demora da operadora em autorizar exames, consultas, parto e custeio de deslocamento para Curitiba/PR, onde o nascituro, diagnosticado com cardiopatia congênita grave, deveria realizar tratamento especializado inexistente no Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora ao custeio integral do tratamento, ao ressarcimento de despesas de hospedagem, à inclusão do recém-nascido no plano de saúde e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

O acórdão negou provimento ao recurso, afastou a cumulação da taxa SELIC com correção monetária e majorou os honorários advocatícios.

Nos embargos, a operadora alega: (i) omissão quanto à inexistência de negativa administrativa; (
ii
) contradição no resultado do julgamento, diante da adequação dos consectários legais; e (
iii
) omissão quanto à aplicação do Tema 1.365 do STJ.

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Não há omissão quanto à alegada ausência de negativa administrativa.

O acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que a demora injustificada na autorização, em contexto de urgência, equipara-se à recusa indevida de cobertura.

Consta dos autos que a autora, gestante de alto risco, aguardava autorização para exames, consultas e parto, submetidos a prazo incompatível com a gravidade do quadro clínico do nascituro. A autorização do parto somente ocorreu após o ajuizamento da ação e a concessão da tutela de urgência.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao Tema 1.365 do STJ.

O caso concreto extrapola a simples recusa contratual, pois a conduta da operadora expôs a autora a intensa angústia e insegurança diante do risco efetivo à saúde do nascituro, circunstância apta a caracterizar dano moral.

Agora, assiste razão à embargante quanto à incidência da taxa SELIC.

Embora a apelante não tenha suscitado a matéria em tópico específico, extrai-se das razões recursais insurgência quanto aos consectários legais da condenação.

Desse modo, impõe-se a correção do acórdão, nesse ponto, para esclarecer que a apelação foi parcialmente provida apenas para determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC, excluindo-se a expressão “de ofício”, consignada no voto condutor.

Por consequência, afasta-se a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento apenas para ajustar o resultado do julgamento da apelação, a fim de fazer constar o parcial provimento do recurso, restrito à adequação dos consectários legais e ao afastamento da majoração dos honorários advocatícios recursais.

No mais, mantém-se integralmente o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026